Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-38.2012.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001623-38.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DE LIMA BENGHI - CPF: 354.618.709-10 (APELADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME - CNPJ: 10.848.161/0001-93 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 07.167.953/0001-98 (APELANTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0001623-38.2012.8.11.0086 – Nova Mutum.

Embargante:
Construtora e Incorporadora Mega Eireli-ME.

Embargada:

Marli de Lima Benghi.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO - DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0001623-38.2012.8.11.0086 – Nova Mutum.

Embargante:
Construtora e Incorporadora Mega Eireli-ME.

Embargada:

Marli de Lima Benghi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Construtora e Incorporadora Mega Eireli-Me
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para reformar a sentença apenas para reduzir o percentual da cláusula penal moratória para 10%.

Sustenta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, porque com o acolhimento em parte da pretensão recursal mais de 90% dos pedidos foram improcedentes.

Forte em tais argumentos, pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, para redistribuir o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id n. 203958174.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0001623-38.2012.8.11.0086 – Nova Mutum.

Embargante:
Construtora e Incorporadora Mega Eireli-ME.

Embargada:

Marli de Lima Benghi.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão é omisso, quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, vez que foi sucumbente apenas em 10% (dez por cento).

Deveras, o acordão embargado reformou a sentença apenas para reduzir o percentual da multa pecuniária pelo atraso na entrega do imóvel, que se tornou excessiva. Logo, não excluiu a penalidade a justificar a redistribuição do ônus sucumbencial, apenas, reduziu o percentual.

Nesse contexot, não há qualquer omissão em relação aos honorários de sucumbência, vez que mantido os termos da sentença, que reconheceu a sucumbência reciproca.

Desta feita, ao que se observa o embargante insurge-se contra

a conclusão adotada pelo Colegiado, objetivando, pela via dos aclaratórios a reforma do acordão, de sorte que

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024